Tribunal: CARF
Processo: 10880.676738/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676738/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.997 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo (fls. 58 a 62).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 18603.79166.131207.1.3.04-1913, por meio da qual compensou
suposto pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
realizado em 30/10/2007, no valor de R$ 49.586,53, com débito de sua responsabilidade (fls. 1 a
3).
O Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa (fl. 4) não
reconheceu o suposto direito creditório e não homologou a compensação declarada, posto que o
pagamento apontado pelo sujeito passivo se encontrava inteiramente alocado ao débito por ele
confessado em relação ao mesmo tributo e período de apuração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676738/2009-84
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676738/2009-84

Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 7 a 16), na qual alega que:
(i)
realizou, no mês de outubro de 2007, quatro remessas ao exterior à
empresa KC Incorporation, a título de pagamento de royalties, efetuando,
em relação a cada uma delas, recolhimentos a título de IRRF (código de
receita 0422);
(ii)
ao efetuar o recolhimento de que trata a DComp sob exame, porém,
equivocou-se na taxa de conversão da moeda, de modo que efetuou
recolhimento a maior que o devido;
(iii)
o Despacho Decisório que não homologou a compensação do referido
indébito é vago e lacônico, não sendo possível se concluir se a decisão
decorreria do entendimento de que o pagamento por ela realizado estaria
correto ou se não teria sido identificado crédito por não ter havido a
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), o que representa cerceamento do seu direito de defesa;
(iv)
esqueceu-se de realizar a retificação da DCTF em que declarou o débito a
título de IRRF referente ao período de outubro de 2007, porém tal fato não
inviabilizaria o reconhecimento do seu direito, em decorrência do
princípio da moralidade e da vinculação imposta ao ato de lançamento
pelo art. 142 do CTN;
(v)
poderia, ainda por ocasião da Manifestação de Inconformidade, proceder à
retificação da referida DCTF, por ausência de vedação legal.
O Acórdão recorrido afastou a nulidade do Despacho Decisório, ao considerar que
foi apontada, com exatidão, a causa para a não homologação da compensação, e o contribuinte
demonstrou haver compreendido o referido motivo.
A decisão, embora compreendendo que a ausência de retificação da DCTF não
seria óbice à demonstração do indébito por parte do contribuinte, considerou que a referida
demonstração exigiria prova documental, o que não teria sido realizado nos presentes autos, onde
sequer o contrato de câmbio correspondente à remessa teria sido juntado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 65/91), no qual repete o
relato acerca da origem do indébito alegado, desta feita fazendo juntada do contrato de câmbio
correspondente ao pagamento supostamente realizado a maior que o devido.
É o Relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676738/2009-84

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Voto
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
combinado com o art. 1o da Portaria CARF no 146, de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, apenas com a apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente
apresentou os contratos destinados a comprovar os equívocos que teria dado azo ao recolhimento
a maior que o devido.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no art. 16, §§4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676738/2009-84

A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do
referido dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar os
equívocos que geraram o pagamento indevido, considero possível se entender que as novas
provas apresentadas se destinam a contrapor as razões somente apresentadas pelo julgador de
primeira instância, de modo que a preclusão do direito da Recorrente estaria afastada pela alínea
“c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
3 DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
O recolhimento supostamente realizado a maior que o devido se relaciona com o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) previsto nos arts. 708 e 710 do Decreto no 3.000, de
1999:
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por
cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e data
em que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência
prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 6o, Lei no 9.249, de 1995,
art. 28 e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100).
[...]
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 3o).
O recolhimento do referido tributo deve ser realizado na própria data da
ocorrência do fato gerador, conforme Art. 70, inciso I, alínea a.1, da Lei no 11.196, de 2005:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2006, os
recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
- IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
A taxa de câmbio a ser utilizada no cálculo do IRRF, de outra parte, é regulada
pelo art. 3o da Lei 9.816, de 13 de agosto de 1999 (fruto da conversão da Medida Provisória no
1.818, de 25 de março de 1999):
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676738/2009-84

Art.3o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o exterior
será apurado com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao
segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação
de câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.
O referido dispositivo foi regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 41, de
19 de abril de 1999:
Art. 1o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o exterior
será apurado com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao segundo
dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou,
se maior, da operação de câmbio em si.
Art. 2o A taxa de câmbio a que se refere o artigo anterior será obtida mediante acesso ao
Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, por meio da transação
"PTAX800, opção 05 - Cotações para Contabilidade".
A Recorrente sustenta que efetuou, em 30 de outubro de 2007, remessa ao
exterior, a título de pagamento de royalties à pessoa jurídica KC Corporation, no valor de
US$572,526.00, em relação à qual recolheu o valor de R$ 228.942,09, a título de IRRF (código
de receita 0422), calculada sobre a base reajustada de US$673,560.00.
Alega, porém, que, com base na taxa de conversão vigente para a moeda, o IRRF
devido importaria, apenas, em R$ 179.355,56, de modo que faria jus à restituição do valor
recolhido a maior (R$ 49.586,53).
O Contrato de fls. 81/84 comprova a remessa, na referida data, e no citado
montante, à Kimberly-Clark Corporation. Ali, há a informação de imposto recolhido no valor de
R$ 179.355,56, porém, por conta do credor, o que se chocaria com as informações prestadas pela
Recorrente, e não lhe daria o direito à restituição/compensação do IRRF.
De outra parte, por força do art. 3o da Lei 9.816, de 1999, a taxa de câmbio a ser
considerada para a apuração do IRRF é a do dia 26/10/2007, ou seja, 1,7752 (conforme fl. 85),
em consonância com as alegações da Recorrente.
Inexiste nos autos, contudo, qualquer documento que esclareça o valor que
deveria ser pago pela Recorrente à credora, e, ainda, o montante deduzido pela Recorrente na sua
escrituração.
Deste modo, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência, para
que a autoridade administrativa da Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar, no
prazo de 30 (trinta) dias:
(i)
o contrato de licença de uso firmado com a Kimberly-Clark Corporation
que deu margem à transferência de recursos em questão;
(ii)
documentos relativos à averbação/registro do contrato junto ao Banco
Central do Brasil;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676738/2009-84

(iii)
as folhas dos Livros Diário/Razão relacionadas com os registros de todos
os valores envolvidos na discussão (contas contábeis atinentes à obrigação
contratual, ao seu pagamento, à retenção e recolhimento do IRRF, e à
apuração do IRPJ devido por estimativa e ao final do ano-calendário).
Após o decurso do referido prazo, atendida ou não a intimação, retorne-se o
processo para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital